Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731509-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A RECORRIDA: REAL EXPRESSO LIMITADA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente apresentar posteriormente a guia de custas não apresentada no momento oportuno. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado diverge do entendimento do STJ quanto à interpretação que deve ser dada ao artigo 1.007, § 4o, do CPC, sustentando que o pagamento do preparo deve ocorrer na forma simples quando há o indeferimento do pedido de assistência judiciária. Explica que o pagamento do preparo em dobro só deve ser aplicado quando a parte, sem justificativa, deixa de recolher o preparo recursal. Postula que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. Na petição de ID. 45021740, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOCIMAR MOREIRA SILVA, OAB/DF 11.863. E, em sede de contrarrazões, pede, ainda, a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. E, quanto à parte recorrida, em nome do advogado JOCIMAR MOREIRA SILVA, OAB/DF 11.863. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016